Tribunal: STF
Processo: ARE 1569911
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário. Adicional de Local de Exercício (ALE). Título executivo judicial. Desconstituição de decisão em mandado de segurança por Reclamação Constitucional do STF. Inexistência de ofensa à coisa julgada. Inexistência de direito à cobrança. Ausência de prequestionamento de dispositivos constitucionais. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade do recurso.



    III. Razões de decidir



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo havia inicialmente reconhecido o direito à incorporação do ALE. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, em sede de agravo regimental na reclamação Constitucional nº 14.786, desconstituiu o julgamento da apelação, determinando que o Órgão Especial do TJSP se manifestasse sobre a constitucionalidade da legislação estadual (LCE nº 689/92 e outras). O Órgão Especial, ao examinar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0024923-32.2019.8.26.0000, reconheceu a conformidade da LCE nº 689/92 com a Constituição, afirmando que o ALE não se estende a inativos e pensionistas. Diante disso, o Tribunal de origem julgou improcedente a pretensão da associação, declarando a inexistência de título executivo.



    4. Não há que se falar em violação à coisa julgada, uma vez que o título judicial exequendo foi desconstituído por decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação Constitucional nº 14.786/SP, referente ao Mandado de Segurança nº 0600592-55.2008.8.26.0053.



    5. Porquanto o Tribunal de origem, à luz do que decidido Órgão Especial, julgou improcedente a pretensão da associação, declarando a inexistência de título executivo, tenho que a decisão agravada não merece reparos.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido.